Tribunal: TJMT
Processo: 1032198-74.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032198-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELLIS BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 405.888.581-53 (APELADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE CRISTAL - CPF: 370.045.108-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO CONTRATUAL – VALOR DO CONTRATO DIVERSO DO INFORMADO – DEVER DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – CONTRATO RESCINDIDO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE CORRETAGEM – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Se houve uma frustração do negócio pela impossibilidade de pagamento das parcelas como pactuadas, pelo aumento do valor contratado ante a falta de informação, imperiosa a rescisão contratual, o que acarreta o retorno das partes ao estado inicial.

Ante a ausência de informação acerca do pagamento da corretagem, entendo ser cabível a restituição dos valores integralmente à parte contratante.

Quando o fornecedor estipula cláusula penal pelo inadimplemento do contrato, deverá ter como base os princípios da equidade e da boa-fé nas relações de consumo, sendo perfeitamente razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelo consumidor, considerando, ainda, o retorno do imóvel ao patrimônio da vendedora, com certeza valorizado pelo decorrer do tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Apelação Cível interposta por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Desfazimento de Relação Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas e Reembolso de Parcelas Adimplidas nº 1032198-74.2017.8.11.0041, movida por ELLIS BENTO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entres os litigantes e condenar a ré à devolução do valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) a título de taxa de corretagem cobrada indevidamente e o valor de R$2.238,19 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), a título de devolução dos valores pagos em virtude da rescisão, em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Face à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária concedida.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente discorre sobre a ausência de fundamentação e violação ao art. 489, § 1º do CPC, exercício regular do direito, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar. Sucessivamente, pede a improcedência da ação ou a majoração da retenção dos valores pagos pelo contrato, estes em razão do desfazimento da avença por inadimplência e culpa da própria parte autora, bem com que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 213081221, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, a empresa apelante sustenta que a sentença não atendeu a exigência do art. 489 do CPC, sendo nula por não ter analisado corretamente as questões de fato e direito, faltando motivação.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506)

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

Assim,
afasto a preliminar
.

Quanto ao mérito, infere-se que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda n. 1.042, referente à unidade imobiliária, quadra, Etapa I, localizada no empreendimento denominado “Reserva Rio Cuiabá”, pelo valor total de R$350.023,00 (trezentos e cinquenta mil e vinte e três reais). A controvérsia reside no direito das obrigações, diante do não cumprimento de contrato e suas consequências.

Inicialmente, destaco que é evidente a existência de relação de consumo no caso
sub judice
, razão pela qual devem incidir as disposições do código consumerista.

O autor pretende a rescisão contratual, sob o argumento de que a requerida não ágio com transparência na relação contratual e o valor do contrato foi diverso do informado, onde a requerente pretende a rescisão com a devolução dos valores e a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Como bem esclarecido na sentença, é possível notar que houve uma frustração do negócio pela impossibilidade de pagamento das parcelas como pactuadas, pelo aumento do valor contratado ante a falta de informação.

Pelo princípio da transparência, assegura-se ao consumidor a plena ciência da exata extensão das obrigações assumidas perante o fornecedor. Assim, deve o fornecedor transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou não o produto ou serviço, de maneira clara, correta e precisa.

No caso em comento, o fato de o recorrido ter assinado o termo de declaração da campanha adimplência premiada, não comprova que tenha sido esclarecido sobre a questão, tanto é verdade que ao tomar conhecimento dos valores reais do contrato, procurou o PROCON para solucionar a controvérsia, sem êxito, contudo.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS INFRINGENTES. PUBLICIDADE ENGANOSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 5º, XIV, CF. ART. 6º, III, CDC. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, veiculou-se publicidade enganosa de aparelhos celulares em 10 (dez) prestações sem juros, com o recebimento de brindes, mediante compra no cartão Hipercard, sem, contudo, informar ao consumidor que tais benefícios eram condicionados à habilitação do celular à operadora NBT (atual VIVO S.A). 2. Por expressa disposição legal, só respeitam os princípios da transparência e da boa-fé objetiva as informações que sejam corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as características de produtos ou serviços, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores, sendo proibida a publicidade enganosa, capaz de induzir em erro o consumidor (arts. 31 e 37 do CDC). (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 259.903/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/09/2014). 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço (art. 6º , III , do CDC )é dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, expressamente previsto no art. 5º , XIV , da Constituição de 1988. Precedentes do STJ. 4. Por violação a direitos transindividuais, é cabível a condenação por dano moral coletivo como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona necessariamente com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico). (STJ, REsp 1293606/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA DJe 26/09/2014). 5. Embargos infringentes improvidos.”
(TJMA – EI 0101262012, Primeira Câmara Cível Reunida, Rel. Antonio Guerreiro Junior, DJ 20/03/2015, Data da Publicação 24/06/2015)

Assim, diante da impossibilidade o pagamento das parcelas do contrato e a ausência de consolidação da propriedade nos termos do art. 26, § 1 da Lei 9.514/97, imperiosa a rescisão contratual, o que acarreta o retorno das partes ao estado inicial, ressalta-se que a retenção de parte do valor pago é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor, que veda apenas a perda total.

Nesse passo, a controvérsia estabelecida nos autos resulta em saber qual percentual que deve ser devolvido ao promissário comprador, bem como a devolução dos valores pagos a título de corretagem.

No que tange a corretagem, como bem consignado no édito, não se discute mais acerca da legalidade do pagamento pelo consumidor. Isso porque, o STJ, em sede de recurso repetitivo, sob o número 1.599.511/SP decidiu que,
a priori,
é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se a transparência nessa atribuição e o cumprimento do dever de informação.

Na hipótese, ao contrário do que defende o recorrente, os requisitos para a legalidade da cobrança não foram preenchidos, vez que no contrato principal de compra e venda e no extrato de pagamento o valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) está como sinal.

Portanto, ante a ausência de informação acerca do pagamento da corretagem, entendo ser cabível a restituição dos valores integralmente à parte contratante.

Quanto à restituição dos demais valores, de igual modo, tenho que a parte autora possui o direito à devolução das parcelas por ela já pagas, pois, caso contrário, haveria o enriquecimento ilícito da empresa que, além de ter o bem, objeto do contrato, acabaria por reter o valor das prestações efetivamente pagas.

Dispõe o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 53 - Nos contratos de compra e venda de móveis e imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

Como se infere do artigo acima, na rescisão contratual, mesmo no caso de inadimplência dos consumidores, têm eles direito ao recebimento do que pagaram. No entanto, a legislação permite a dedução do valor pago pela requerente para fins de abatimento para cobrir as despesas administrativas e de venda e publicidade.

Com efeito, quando o fornecedor estipula cláusula penal pelo inadimplemento do contrato, deverá ter como base os princípios da equidade e da boa-fé nas relações de consumo, previstos no art. 4º e inciso III, do Código, bem como do equilíbrio contratual, previsto no art. 52, IV, do Código.

Portanto, a cláusula contratual 6.4 que determina a devolução de somente 20% do que foi pago, mostra-se abusiva, isto porque, não pode determinada cláusula gerar enriquecimento sem causa ao fornecedor.

O correto é a retenção de apenas parte das parcelas que foram pagas, para fins de cobrir as despesas administrativas, mas não o equivalente ao estipulado no contrato.

Nesse sentido, é perfeitamente razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelo requerente, considerando, ainda, o retorno do imóvel ao patrimônio da ré, com certeza valorizado pelo decorrer do tempo.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado na sentença que acabou por enfrentar questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual c. C. Devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VALORES PAGOS. Cláusula penal contratual para o caso de rescisão por culpa do adquirente que é flagrantemente abusiva ao estabelecer retenção de percentual do valor total do contrato, que, na prática, implicaria em perda desproporcional dos valores pagos. Retenção de valores que deverá se limitar a 10% sobre o total pago, conforme determinado pela sentença recorrida, quantia suficiente para compensar despesas provenientes da comercialização do imóvel. Descabida a retenção de valores pagos a título de arras, uma vez tratar-se de confirmação do negócio, sem natureza penitencial. Precedentes. TAXA DE ASSESSORIA DE CONTRATO. Verbas não discriminadas na inicial, que se limitou a pedir a devolução de 90% do montante total pago. Valores pagos a título de “assessoria”, por outro lado, que são indevidos, uma vez tratar-se de cobrança abusiva. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Sucumbência da apelante, que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da condenação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº 1000961- 50.2015.8.26.0663, 3ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Viviani Nicolau, julgado em 19/09/2016).

Logo, considerando que o autor/recorrido efetuou o pagamento no importe de R$2.486,87 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos) -
friso que o mencionado valor é descontado o valor da corretagem, vez que a requerida restituirá integralmente
- a requerida/recorrente deverá restituir o montante de R$2.238,19 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), já deduzido o percentual de 10%.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro exclusivamente os honorários advocatícios devidos pela parte requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024